Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA FACA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO E POTENCIAL LESIVOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, além do reconhecimento realizado pela vítima e pela testemunha ocular, seus depoimentos na fase inquisitiva e judicial, confirmados pelo depoimento da testemunha policial, demonstram que, logo após a subtração, houve a perseguição e abordagem do segundo apelante ainda com a faca utilizada na empreitada criminosa, bem como a localização do objeto do delito na posse do primeiro apelante, o que é prova suficiente da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca por ambos os réus, afastando-se, pois, o pleito absolutório.

2. Restando configuradas duas causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que sejam usadas na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime.

3. A realização de perícia na faca utilizada no delito de roubo é desnecessária para configurar a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, sobretudo quando os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para atestar o seu emprego, bem como seu potencial lesivo e intimidador. Além disso, a característica perfurante e/ou cortante é inerente ao tipo e à natureza do objeto.

4. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e VII (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca) à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, para o primeiro apelante, bem como à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal, para o segundo apelante.